Tribunal: TJDFT
Processo: 0729836-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 12/2019 DO TRIBUNAL PLENO DO TJDFT. SAÚDE PÚBLICA. NÃO VERIFICADA. SAÚDE SUPLEMENTAR. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado em sede de Ação de Obrigação de Fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Distrito Federal é matéria de saúde pública capaz de atrair a competência da vara especializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 12/2019 do Tribunal Pleno do TJDFT atribuiu competência à Quinta Vara da Fazenda Pública para conhecer e processar ações sobre saúde pública do Distrito Federal.
4. A matéria debatida na origem não diz respeito à saúde pública, mas sim à assistência de saúde suplementar conferida aos servidores públicos do Distrito Federal e seus dependentes, com orçamento próprio, não havendo que se falar em aplicação normativa da Resolução 12/2019 quanto ao reconhecimento da competência absoluta da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
4.1. O plano de saúde instituído não possui caráter universal e igualitário não sendo possível seu enquadramento como saúde pública.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido e provido. Declarado competente o juízo suscitado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196, 197 e 198. Lei no 3.831/2006, art. 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 185180 da Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 1a Câmara Cível. Acórdão no 1423564 da Relatoria da Desembargadora Leila Arlanch na 1a Câmara Cível.